Tribunal: TJES
Processo: 5001217-47.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001217-47.2022.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LEIDIANE CABRAL RANGEL
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REDE ELÉTRICA INSTALADA EM PROXIMIDADE PERIGOSA À RESIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de retirada de rede elétrica de alta-tensão instalada junto à sua residência e de indenização por danos morais. Alegação de que a rede foi instalada após a construção da casa, gerando risco à integridade física dos moradores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessionária apelada deve ser compelida a retirar a rede elétrica de alta-tensão em razão da proximidade perigosa com o imóvel da autora; e (ii) aferir a existência de responsabilidade civil por danos morais diante da situação de risco relatada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Relatório da Defesa Civil atesta risco à vida dos moradores, reforçado por prova testemunhal uníssona indicando que a fiação foi instalada após a construção da residência.
4. A notificação apresentada pela concessionária não possui força probante suficiente para afastar os demais elementos de convicção.
5. Configura-se defeito na prestação do serviço, com fundamento no art. 14 do CDC, impondo-se o dever de reparação por parte da concessionária.
6. A situação de perigo constante gera abalo psicológico que ultrapassa o mero dissabor, justificando indenização por danos morais.
7. Indenização fixada em R$10.000,00, observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos de obrigação de fazer (retirada da fiação) e de indenização por danos morais.

Tese de julgamento
:

"1. É devida a obrigação de fazer consistente na retirada de rede elétrica de alta-tensão instalada em proximidade perigosa à residência do consumidor, quando comprovado que a instalação ocorreu após a construção do imóvel.
2. Configura-se dano moral indenizável a exposição contínua dos moradores ao risco de acidente grave decorrente de fiação de alta-tensão próxima à área habitada."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
5001217-47.2022.8.08.0026
.

APELANTE: LEIDIANE CABRAL RANGEL.

APELAD
A
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃ
O DE ENERGIA S. A
.

RELATOR: D
ES.
SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

LEIDIANE CABRAL RANGEL

interpôs

recurso de apelação em razão da respeitável sentença
(id 11040631)

proferida pel
o
MM. Ju
iz

de Direito
d
a

Primeira Vara Cível do Juízo de Itapemirim
,

que julgou improcedente o pedido por ela formulado na
ação ordinária
que ajuizou
em face d
e

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃ
O DE ENERGIA S. A
.

Nas razões
recursais (
id 11040635
)

alegou
a
apelante
, em síntese, que:
1) “
mesmo após as testemunhas serem uníssonas em aduzir que o poste fora construído APÓS a residência, ou seja, corroboraram indiretamente com o laudo da defesa civil (id’s 15186490 e 15186492), o que tornou ainda mais robusto todo arcabouço probatório da parte autora, o juiz entendeu pela improcedência dos pedidos autorais com base em uma mera notificação trazida aos autos pela empresa requerida
”;
e
2)
restou configurada a ocorrência de dano moral
.

Requere
u

seja
provido o recurso
“para condenar o requerido na obrigação de fazer, isto é, retirar o poste e os fios de alta-tensão das dependências da autora, bem como condenar em danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”.

Após analisar detidamente os autos, entendo que o apelo merece ser provido.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a apelada possui a obrigação de fazer consistente na retirada da fiação de alta-tensão próxima à residência da recorrente e se esta faz jus à indenização por danos morais em decorrência da situação narrada.

A apelante fundamentou seu pedido na alegação de que a requerida instalou a rede elétrica de alta-tensão de forma irregular, muito próxima ao terraço de sua residência, após a construção do imóvel, gerando risco à vida e à integridade física de sua família. A recorrida, por sua vez, sustentou que a rede é preexistente à expansão da casa da autora e que esta, ao construir sem observar as distâncias de segurança, deu causa ao problema.

O relatório de vistoria da Defesa Civil (ids 11039428 e 11039429) embora não defina a data da instalação da rede, atesta de forma categórica que “parte da fiação de rede elétrica de alta-tensão passa por cima da residência, oferecendo risco a vida dos moradores do local”. Este documento oficial, emanado de órgão público, possui presunção de veracidade e credibilidade, confirmando a situação de perigo vivenciada pela autora e sua família em razão da proximidade da fiação com o imóvel.

Ademais, a prova testemunhal produzida em audiência, conforme registrado na própria sentença recorrida (id 11040631), foi uníssona em corroborar a versão da apelante, no sentido de que “os fios foram passados após a construção da residência e que causam risco à família da autora”.

Na respeitável sentença guerreada, o Magistrado singular fundamentou a improcedência dos pedidos autorais na notificação de risco de acidente apresentada pela concessionária junto à contestação. A notificação em questão (id 11040610) é datada de 30-11-2021 e endereçada a “LEIDIMAR COSTA RANGEL”, embora mencione o endereço da autora. Nela, consta a observação “Rede passando por cima de residência do cliente solicitante. Rede construída antes da casa”.

A despeito da possível coincidência de dados (endereço e telefone), a notificação é expressamente endereçada a pessoa diversa da autora. Mais relevante ainda é o fato de que a conclusão da notificação (“Rede construída antes da casa”) contrasta diretamente com o depoimento das testemunhas, que, segundo a própria sentença, confirmaram que a fiação foi passada após a construção da residência.

Nesse contexto, de acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)”. A responsabilidade civil objetiva da concessionária é inequívoca, sendo necessário tão somente demonstrar o defeito na prestação do serviço e o dano dele decorrente, elementos presentes nos autos.

Portanto, considerando o relatório emitido pela Defesa Civil somado aos depoimentos testemunhais, entendo que a sentença merece reforma para reconhecer a procedência do pedido de obrigação de fazer.

No que concerne aos danos morais, a situação narrada pela apelante, de conviver com fiação de alta-tensão perigosamente próxima ao seu terraço, com risco de contato em dias de vento e chuva, e a preocupação constante com a segurança de sua família, incluindo crianças, ultrapassa o mero dissabor cotidiano. O relatório da Defesa Civil é claro ao apontar o “risco a vida dos moradores do local”. O temor e a angústia decorrentes desta situação de perigo iminente configuram abalo psicológico que justifica a reparação por danos morais.

Quanto ao valor da indenização, é
sabido que não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando tais critérios, entendo razoável o arbitramento da indenização em R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), que implicará em algum conforto
à
ofendid
a
sem a el
a
proporcionar enriquecimento sem causa
.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso,
e
julgo procedente
s os pedidos autorais.

Condeno a
apelada
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
sucumbenciais
, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de Relatoria.